Tribunal: TJSP
Processo: 1016818-58.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1016818-58.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é apelante JOSE CARLOS
COSTA
e
é
apelado
UBIRATAN
GONÇALVES
SEVILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016818-58.2019.8.26.0482 – Ca 291220e
2
Voto no 42.992
Apelação no 1016818-58.2019.8.26.0482
1a Vara Cível de Presidente Prudente
Apelante: José Carlos Costa
Apelado: Ubiratan Gonçalves Sevilha
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Repelido reclamo de cerceamento de
defesa, mantém-se o parcial acolhimento
da ação consignatória de chaves do
imóvel locado, mas se redefine o termo
final da locação.
Ex-locador apela (fls. 292/298) da
respeitável sentença (fls. 274/276) que acolheu ação
declaratória de extinção de locação e consignatória de
chaves. Reclama de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado, que o impediu de produzir prova oral. Nega a
recusa ao recebimento, lembra que o inquilino optou por
proceder aos reparos no imóvel locado e quer a fixação do
termo final da locação na “data de depósito das chaves” em
Juízo”, 5 de novembro de 2019.
Vieram preparo (fl. 299) e resposta (fls.
309/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016818-58.2019.8.26.0482 – Ca 291220e
3
É o relatório.
O termo final da locação e da obrigação
de pagar aluguel e encargos, que não resulta da mera
desocupação, recai na data da entrega, pelo inquilino, das
chaves do imóvel locado ou na do respectivo depósito em
Juízo (Código de Processo Civil de 2015, art. 540).
Por outro lado, ao locador não se admite
recusa ao recebimento das chaves a pretexto de danos ao
imóvel, porque ele dispõe de meio para, após vistoria
conjunta, obter indenização, que compreenderá, além do
custo dos reparos, aluguel pelo tempo necessário.
No caso, o inquilino afirmou na inicial
que, no dia 20 de setembro de 2019, “o funcionário da
imobiliária” “adentrou ao imóvel e alegou que não daria o
documento de entrega das chaves, pois a pintura das paredes
não estava satisfatória” (fl. 3).
Esse fato, que se presume verdadeiro
(idem, art. 341) porque não recebeu impugnação específica
na contestação (fls. 125/129), configura recusa ao
recebimento das chaves, o que dispensa prova e, portanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016818-58.2019.8.26.0482 – Ca 291220e
4
julgamento antecipado não reflete cerceamento de defesa.
Todavia, o termo final da locação recai
em 5 de novembro, data do depósito (fls. 104 e 129), não em
30 de agosto (fl. 11) nem em 7 de setembro de 2019 (fl.
276).
Em suma, reduz-se o âmbito do decreto
de parcial procedência da ação e, diante da decadência
recíproca, cada litigante arcará com metade das custas e com
honorários de sucumbência em favor do outro de dez por
cento sobre o valor corrigido da causa.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator